Tribunal: TJDFT
Processo: 0704914-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704914-74.2022.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL, M. SHOP COMERCIAL LTDA APELADO: M. SHOP COMERCIAL LTDA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO À Secretaria, para cadastrar na autuação os embargos de declaração Ao embargado, no prazo legal, sobre os embargos de declaração da parte adversa, art. 1.023, §2o, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 15 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora